Tribunal: TJDFT
Processo: 0702033-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702033-66.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THE SUN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária proposta para obter a restituição de valores pagos indevidamente a título de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica, alegando-se cobrança excessiva do tributo sobre energia não consumida. O autor afirma que o ICMS incidiu sobre valores referentes à demanda de potência contratada e não utilizada, configurando cobrança indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve incidência indevida de ICMS sobre a demanda de energia elétrica contratada e não utilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento do STF (Tema 176) e do STJ (Súmula 391), o fato gerador do ICMS sobre energia elétrica ocorre apenas no momento em que há efetivo consumo da energia. A demanda de potência contratada, quando não utilizada, não gera o fato gerador do tributo. 4. No caso, o autor não desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme art. 373, inciso I, do CPC, ao não demonstrar a incidência do ICMS sobre demanda de energia elétrica contratada, mas não consumida; tampouco comprovou a existência de contrato de demanda de energia elétrica ou da cobrança do valor referente ao contrato nas faturas de energia elétrica juntadas aos autos. 5. As faturas apresentadas nos autos evidenciam apenas a cobrança pelo consumo efetivo de energia e a incidência de ICMS sobre esse consumo, sem qualquer referência à cobrança de demanda contratada não utilizada. 6. Ausente a prova do fato constitutivo do direito do autor, não há fundamento para condenação à repetição de indébito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A demanda contratada de energia elétrica que não é efetivamente consumida não gera fato gerador de ICMS. 2. O ônus da prova quanto à cobrança indevida de ICMS sobre demanda contratada de energia elétrica incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, inciso II; CC, art. 83, inciso I; LC n. 87/96, art. 12, inciso I e art. 13, § 1o, inciso II, alínea "a"; CPC, art. 373, inciso I; Resolução ANEEL n. 414/2010, art. 2o, inciso XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 176; STJ, Súmula 391; STJ, Tema 986. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que apresentou os documentos disponíveis para fundamentar sua pretensão, no entanto, a comprovação da natureza exata das cobranças — especificamente se incluíam valores relativos à demanda contratada não consumida — demandava informações complementares que somente a concessionária e/ou o Fisco poderiam fornecer. Discorre sobre o Tema 176 do STF e enunciado 391 da Súmula do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Não foi apresentado pelo autor o contrato de demanda de energia elétrica, nem tampouco, resta demonstrado pelo autor, ora apelado, a existência de cobrança de demanda de energia elétrica. Muito menos resta comprovado a incidência do ICMS a acarretar o pagamento a maior. Destaque-se que em outras situações é cristalina a existência da cobrança pela energia elétrica disponibilizada e não consumida, como verifica-se de cópia de cobrança realizada em outros processos que tramitaram perante esta Corte (ID 66420306). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016